Tribunal: TJDFT
Processo: 0747676-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0747676-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABEL CRISTINA RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para conceder à impetrante licença para acompanhamento de seu cônjuge pelo período de 30/10/2020 a 31/12/2020, sem remuneração. O agravante, Distrito Federal, alega, em síntese, que: 1) o deferimento da licença representa clara “extensão de vantagem” funcional, vedada pelo art. 7o, § 2o, da Lei o 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), além de ter natureza satisfativa; 2) o art. 133 da Lei Complementar distrital no 840/11 apenas prevê a concessão de licença para acompanhamento de cônjuge deslocado por motivo de trabalho; 3) o companheiro da impetrante não se deslocou ao exterior para trabalhar, mas sim para estudar, razão pela qual ela não tem direito à licença ora pleiteada; 4) a impetrante desempenha suas funções junto à Secretaria de Estado da Mulher, sendo indispensável na prevenção e combate à violência doméstica e familiar, especialmente no período da pandemia, o que levou à edição da Portaria no 20, de 26 de junho de 2020, que estabelece uma série de restrições ao afastamento de servidores públicos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferido o afastamento da impetrante. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o entendimento deste E. TJDFT é no sentido de que o servidor faz jus à licença para acompanhamento de cônjuge deslocado também para estudo no exterior. Confira-se: “(...) 1. Preenchidos os requisitos do artigo 103, I, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, a servidora faz jus à licença não remunerada, para acompanhar o cônjuge. 2. O afastamento do cônjuge para estudo no exterior, com interesse público devidamente comprovado, equipara-se ao afastamento com fins laborais. (...)” (Acórdão 1150508, 07150425220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no PJe: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator